Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733582-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE, MARIO BERNARDO CAVALCANTI GARROTE AGRAVADO: JOSE DA SILVA GARROTE D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 68062452, prorrogando o prazo de suspensão por 60 (sessenta) dias, nos termos da Resolução no 35 do CNJ, para possível resolução extrajudicial do conflito. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2025 12:10:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador